Tribunal: TJMT
Processo: 1007121-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007121-50.2021.8.11.0000
EMBARGANTE:- CARGILL AGRICOLA S A
EMBARGADA:- DANYELLE RODRIGUES CABRAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEQUESTRO DE SOJA – COMINAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – FACULDADE DO JULGADOR - OMISSÃO – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
Havendo omissão, os embargos devem ser analisados para sanar o vício.
A aplicação da multa não é obrigatória, sendo faculdade do julgador fixá-la em caso de descumprimento da decisão judicial.
Embargos de Declaração n. 1007121-50.2021.8.11.0000 de decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal em Agravo de Instrumento. Este interposto de decisum que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu o pedido de sequestro de soja.
A embargante alega omissão quanto a fixação de multa diária no caso de descumprimento da determinação.
Pede o provimento dos Aclaratórios.
É o relatório.
A embargante ingressou com Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o sequestro de soja.
A antecipação da tutela recursal foi concedida.
Nestes aclaratórios ela alega omissão, pois nada constou quanto ao pedido de fixação de multa cominatória.
De fato, dentre os requerimentos, houve o pleito para a imposição de multa diária de R$120.000,00 limitada a 100% do preço total dos contratos, em caso de descumprimento da medida.
A fixação de multa pelo não atendimento da ordem judicial tem o objetivo de concretizar o resultado da medida deferida e dar efetividade à decisão proferida pelo magistrado. Tem caráter coercitivo e serve para assegurar a força imperativa das decisões judiciais, bem como proteger a eficácia da tutela jurisdicional.
Não é uma obrigação, mas mera faculdade do julgador que, de acordo com o caso concreto e desde que evidenciado o descumprimento da decisão, aplicar a sanção a fim de compelir o destinatário a cumprir a medida deferida.
No caso, por enquanto, não há nenhum fato demonstrando a resistência da embargada.
Ademais, nada impede a parte prejudicada de refazer o pleito se ficarem demonstradas circunstâncias para isso.
Pelo exposto, conheço os aclaratórios, mas nego provimento.
Cuiabá, 31 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator